Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-78.2014.8.11.0027
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000968-78.2014.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLORIA MARCIA DA COSTA MARQUES - CPF: 065.039.771-15 (AGRAVANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO - CPF: 063.986.258-62 (AGRAVADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (AGRAVADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO HOFFMANN - CPF: 204.921.541-04 (AGRAVADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (AGRAVADO), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO APÓS FRUSTRADAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, QUE SE MUDOU E NÃO INDICOU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS – SIMPLES REPETIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAS – APELO NÃO CONHECIDO (CPC, ART. 932, III) – INSISTÊNCIA, NO AGRAVO INTERNO, NA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS – AGRAVO INTERNO QUE SEQUER TANGENCIA AS RAZÕES DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO E PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (CPC, ART. 80, IV E VII) – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO CUMULADA DE MULTAS. 1. Deve ser mantida decisão monocrática que, à manifesta
inadmissibilidade por falta de impugnação específica aos fundamentos sentenciais,
não conhece de apelo interposto contra sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por abandono após frustração da tentativa de intimação pessoal da autora, que se mudou e não indicou endereço atualizado nos autos. 2. Reputa-se manifestamente improcedente o Agravo Interno que, apesar de interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal, apenas repete alegação de falta de intimação pessoal antes da extinção do feito por abandono processual. 3. A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente enseja imposição da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, e, verificando-se que essa conduta processual refratária caracteriza oposição injustificada ao andamento do processo e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, deve ser fixada, cumulativamente, multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, IV e VII, e 81, ambos do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002171-71.2016.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GLÓRIA MÁRCIA DA COSTA MARQUES contra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade por falta de dialeticidade recursal, não conheceu do Recurso de Apelação Cível nº
0000968-78.2014.8.11.0027, interposto pela agravante contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda
”

(Proc. nº 0000968-78.2014.8.11.0027), ajuizada pela apelante/agravante contra LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO, ALCY ALVES VELASCO, LUCIANO POLIMENO, CARLOS ALBERTO HOFFMANN e ROBERTO RODRIGUES TORRES, extinguiu o feito por abandono processual após a frustração, pela mudança de endereço e falta de atualização deste nos autos, da tentativa de intimação pessoal da autora/apelante/agravante para recolhimento das custas processual remanescentes, condenando-a aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 56653454, 56653462 e 65408959).

A autora/apelante/agravante reafirma que “
não fora intimada pessoalmente para recolher as custas complementares da distribuição da demanda
” e repete que, “
antecipadamente à extinção do feito, seria necessário a intimação pessoal da autora ora recorrente, no prazo de cinco dias para regularização processual
” (sic – cf. Id. nº 68315983 - pág. 3).

Afirma que “
a decisão não levou em consideração os fatos acima narrados, e assim, não houve a devida análise dos documentos juntados aos autos, portanto, encontra-se carente de motivação extrínseca
”, que “
a decisão objurgada não procedeu à análise criteriosa da argumentação da agravante
”, e, por fim, que “
a decisão ora atacada se encontra desprovida de hígido fundamento, na medida em que deixou assente a discricionariedade da julgadora no que concerne à apreciação e à valoração dos elementos de convicção se traduziu, no caso ‘sub examine’, com a devida vênia, em arbitrariedade
” (sic – “
ipsis litteris
” – cf. Id. nº 68315983 - pág. 3/4).

Pede “
seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, o que levará, certamente, ao conhecimento e provimento do Recurso de Apelação em epígrafe
” (sic – cf. Id. nº 68315983 - pág. 4).

Nas contrarrazões, o agravado Luis Guilherme Dias Porto Ribeiro afirma que o Agravo Interno tem “
puro e cristalino objetivo de procrastinar a solução definitiva do litígio
”, destacando que “
não é a primeira vez que a agravante utiliza desse subterfúgio, devendo ser punida como no outro caso para desestimular este tipo de comportamento processual
”; pede desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC (cf. Id. nº 72501459).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, defiro o pedido de dispensa da intimação dos réus Alcy Alves Velasco, Roberto Rodrigues Torres e Luciano Polimeno, pois não foram citados para a demanda na origem.

A r. sentença extinguiu o processo por abandono processual sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela promovida por Glória Márcia da Costa Marques em face de Luis Guilherme Porto Ribeiro e outros.

Conforme se verifica nos autos às fls. 437
, houve determinação para que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas processuais remanescentes
, sob pena de extinção. Contudo,
a tentativa de intimação da mesma restou inexitosa
(fls. 443),
tendo em vista que

a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, bem como, não atualizou seu atual endereço
.

Dessa forma, o requerido Luis Guilherme Dias Porto Ribeiro, às fls. 446/447, pugna pela extinção do processo em razão da inércia da parte autora.

É o breve relatório.

Decido.

Consubstanciado nas informações colacionadas aos autos, verifica-se no caso em tela a falta de interesse de agir, uma vez que,
a parte autora quedou-se inerte, deixando de praticar ato de sua competência e abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Ademais, consoante documento de fls. 443,
não foi possível localizá-la no endereço fornecido na inicial
.

Porquanto, neste viés, a parte requerida requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Destarte,
com fulcro no parágrafo único do artigo 274 do CPC, que disciplina que são presumidamente válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, quando eventual modificação não tiver sido comunicada ao Juízo
, bem como no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito”
(cf. Id. nº 56653454 – pág. 1 –
grifei
e
destaquei
).

Posteriormente, o MM. Juiz acolheu embargos declaratórios opostos pelos réus/apelados/agravados para fixar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, anotando o seguinte:

“Destarte, de fato na decisão embargada não houve a condenação da parte embargante quanto aos honorários sucumbenciais, conforme determina o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que, em que pese o processo ter sido extinto em virtude da desídia da parte autora, houve resistência à pretensão, por meio da apresentação de contestação (ref. 20) e posterior impugnação pela autora. (...)

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão objurgada e os JULGO PROCEDENTES para CONDENAR a autora ao pagamento de 10% (dez) a título de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa”
(cf. Id. nº 56653462 - pág. 1).
.

A r. decisão agravada, por sua vez, não conheceu do apelo à falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais anotando os seguintes fundamentos:

“Nas razões recursais, há exclusivamente as assertivas de que não houve intimação pessoal da autora/apelante antes da extinção do feito por abandono processual, e de que os honorários advocatícios foram arbitrados “aleatoriamente” e “
se mostram demasiadamente vultosos” (sic – cf. Ids. nº 56653457 - pág. 3 e 56653466 - pág. 1)
, sem qualquer menção, nem mesmo indireta, aos fundamentos sentenciais ou aos motivos que levaram o MM. Juiz a extinguir o feito sem resolução do mérito.

Não há negativa do abandono processual; não há alegação de que houve, sim, atualização do endereço, e nem de que, na verdade, a autora nunca se mudou; há apenas a genérica e despropositada assertiva de que não foi pessoalmente intimada para dar andamento ao feito.

Quanto aos honorários advocatícios, conquanto estes já tenham sido fixados no patamar mínimo do art. 85, §2º, do CPC, há apenas alegação de exorbitância destes.

Trata-se, em verdade, de clara hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos sentenciais, devendo, pois, ser aplicada a regra do art.
932, III, do CPC”.

Agora, no Agravo Interno, a apelante/agravante insiste em balbuciar que “
não fora intimada pessoalmente para recolher as custas complementares da distribuição da demanda
” (sic), mais uma vez sem sequer mencionar o porquê disso; repete que era necessária sua intimação pessoal, mas ignora sumariamente o motivo pelo qual essa não se aperfeiçoou.

Alega que “
a decisão não levou em consideração os fatos acima narrados
”, mas não narra qualquer fato específico; afirma que “
não houve a devida análise dos documentos juntados aos autos
”, mas olvida que a questão não depende de exame de provas; aduz que “
a decisão objurgada não procedeu à análise criteriosa da argumentação da agravante
”, mas não escreve uma mísera linha de argumento – aliás é justamente por isso que o apelo não foi conhecido.

Diz, por fim, que “
a decisão ora atacada se encontra desprovida de hígido fundamento, na medida em que deixou assente a discricionariedade da julgadora no que concerne à apreciação e à valoração dos elementos de convicção
” (sic), mas não aborda – sequer tangencia – a fundamentação decisória e não indica em que ponto se constata a suposta discricionariedade.

Trata-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, sem mínima crítica aos fundamentos da decisão agravada – que, aliás, não conheceu do apelo justamente porque esse não impugnou os fundamentos da sentença –, e é evidente, quase palpável, o intuito procrastinatório da sua interposição, conduta processualmente reprovável da qual, infelizmente, a agravante é reincidente contumaz.

De qualquer forma, admito que os fundamentos da decisão agravada permanecem firmes frente às – rigorosamente inexistentes – críticas recursais, pelo que
, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso e, proclamando sua natureza protelatória, condeno a agravante ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente da interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente (CPC, art. 1.021, §4º), e, cumulativamente, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé caracterizada pela oposição injustificada ao andamento do processo e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 80, IV e VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021